Tribunal: TJSP
Processo: 0044426-93.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de vícios no aresto. Caráter infringente dos embargos, estranho à sua função meramente integrativa do julgado. Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do aresto para configuração do prequestionamento. Embargos rejeitados.